Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735479-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELIO MANHAES WAGNER, MARIA THEREZA DE CARVALHO, MARLENE MANNARINO, ANNINA MANTUANO MANNARINO, MIGUEL MUZI BENEDITO, NELSON ASAIAG, NILO SERGIO ROSA, PAULO BENJAMIN CORDENONSI, ROSANE DE ANDRADE BESSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008467-13.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, ora agravante, condenando-o ao pagamento da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC bem como de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença. O agravante sustenta que, conforme o entendimento do STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, quando houve depósito tempestivo do valor devido. Ressalta que realizou o depósito tempestivamente, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença. Com isso, diz que houve a comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto, o que afasta a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, bem como a incidência dos honorários advocatícios arbitrados. Tece considerações e colaciona julgados. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, com o afastamento da multa do artigo 523, §1o, do CPC bem como da condenação em honorários advocatícios. Preparo recolhido no ID. 19028845. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios bem como da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 67646424 dos autos principais): Foi determinada a emenda à inicial para exclusão dos juros remuneratórios e manutenção dos expurgos posteriores (ID 58679662). Cumprida (ID 62604272) e recebida (ID 62803585). O executado não efetuou o pagamento, ofereceu impugnação à penhora por excesso de execução, divergindo dos cálculos com planilha de valor inferior, pediu pericia contábil (ID 64056984) e apresentou comprovante de depósito judicial do valor que entende devido (ID 63375415). A parte credora se manifestou sobre a impugnação (ID 65772693). DECIDO. A impugnação apresentada pelo devedor não trouxe fundamentos específicos de combate ao cálculo apresentado pela parte credora, não demonstrou com clareza o equívoco na elaboração da conta, de modo que a mera juntada de cálculos com valores inferiores não é suficiente para provar excesso de execução. Igualmente, a planilha formulada pela parte devedora não é clara nos parâmetros de correção do cálculo. REJEITO a impugnação do devedor e INDEFIRO o pedido de realização de perícia contábil, haja vista que os cálculos necessários para a fixação do valor do débito podem ser realizados pelas próprias partes, podendo ser submetidos à Contadoria Judicial para conferência, caso necessário. Condeno o executado na multa do art. 523, §1o, do NCPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico, no valor ainda a ser apurado nos autos. Isso porque, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em favor da parte exequente, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, nos termos da súmula no 517 do STJ e dos artigos 85, §1o e 523, §1o do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Cabível também a incidência da multa de 10% do art. 523, §1o do CPC , vez que o executado embora tenha depositado o valor apontado como devido pelo credor, o montante foi utilizado para garantia do juízo, a fim de afastar os efeitos da mora e postular a atribuição de efeito suspensivo à impugnação e não como pagamento. Nesses termos, permanece intacto o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.175.763/RS, julgado em 21/06/2012, no sentido de que “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exeqüendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”. Assim, diante da divergência das planilhas de cálculos apresentadas pelas partes e não tendo este Juízo qualificação técnica para avaliar qual delas está correta, necessário se valer dos conhecimentos da Contadoria Judicial para deslinde da controvérsia. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Contadoria para elaborar os cálculos desta execução, com os expurgos posteriores e sem os juros remuneratórios. Incluir a multa processual de 10% e os honorários advocatícios fixados em 10%, já que a parte devedora não cumpriu voluntariamente a decisão de ID 62803585. A correção monetária será pelo INPC, com atualização até a data do depósito (ID 63375415 -15/05/20). Deverá ainda indicar, se for o caso a existência de saldo remanescente do débito. Com o retorno, dê-se vistas as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria, no prazo comum de 15 dias, sob pena de preclusão. O agravante sustenta que realizou depósito judicial de R$ 394.098,11 (trezentos e noventa e quatro mil, noventa e oito reais e onze centavos) dentro do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual entende que a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC não devem incidir. Entretanto o depósito realizado pelo agravante/executado teve intuito de garantia do juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não se tratando de cumprimento voluntário da obrigação, mas mera garantia do juízo, procedimento este, aliás, desnecessário para fins de impugnação no Código de Processo Civil vigente. Sendo impossível aos credores o levantamento da quantia depositada, não resta configurado o cumprimento da obrigação que excluíra a aplicação da multa e dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para que seja afastada a incidência da multa estabelecida no art. 523, §2o do CPC, não basta o simples depósito judicial do valor da condenação, com o objetivo de garantir o juízo e possibilitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Para que o devedor se exonere da multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação deve permitir ao credor o imediato levantamento do valor depositado, pois, somente assim, restará caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação. Confiram-se os seguintes julgados do STJ: (...) DEPÓSITO REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA. 1. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como 'penhora automática' (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a 'defesa', sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido". (4a Turma, AgRg no REsp no 1.283.941/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/2/2016) (...) MULTA 475-J. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA. CABIMENTO. (...) 2. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. (REsp 1.175.763/RS, Rel.Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 5/10/2012). (...) (3a Turma, AgRgno AREsp no 579.960/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 10/6/2015) (destaquei). Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, JUROS DE MORA, LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 507, CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SEGUINTES. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. MULTA DO ART. 475-J, CPC/73. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença referente à ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF. 2. Consoante o art. 507, do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Deve incidir o reflexo dos expurgos inflacionários posteriores, desde que limitados ao saldo existente à época do Plano Verão (1989), não abrangendo depósitos posteriores. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o depósito judicial do débito exequendo, com finalidade de permitir o oferecimento de impugnação, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre a totalidade da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1079223, 20160020335803AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 260-274) (destaquei). Nesses casos, ou seja, quando não se disponibiliza a quantia a título de pagamento e sim como garantia da execução, a jurisprudência Egrégia Corte de Justiça é no sentido de ser plenamente cabível a incidência da multa, bem como dos honorários advocatícios. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR COMO GARANTIA DO JUÍZO E NÃO COMO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. O depósito a título de garantia do juízo não se confunde com o efetivo pagamento, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento. Desta feita, em tais casos, deve incidir multa de 10% sobre o valor devido, bem como honorários advocatícios de igual percentual (10%), tal qual preconiza o art. 523, §1o, do NCPC. II. Agravo de instrumento conhecido e improvido. III. Decisão mantida. (Acórdão 1263995, 07086243020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 14:47:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador